Tribunal: STF
Processo: RE 1463438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, assim ementado (eDOC 24, pp. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE MATÉRIA DIVULGADA NO JORNAL ‘GAZETA DO POVO’, NOTICIANDO QUE, DENTRE OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ, O MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR NÃO ESTARIA IMPLEMENTANDO O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.738/2008 E FIXADO PELA PORTARIA Nº 1.595/2017 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM R$ 2.455,35 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA O ANO DE 2018. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL, DESTINADA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO (GESTÃO 2017-2020) NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92, PELO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO OFENSIVO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC), ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO/MÁ-FÉ DO REQUERIDO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NÃO CONFIGURANDO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS NORMAS QUE REGEM O PROCESSO ELETRÔNICO, EM ESPECIAL O ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 11.419/2006. TERMO INICIAL QUE SE DÁ A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO (ART. 180, CAPUT, DO CPC) QUE DEVE CONSIDERAR TODAS AS SUSPENSÕES DE PRAZO DURANTE O PERÍODO. INTERPOSIÇÃO QUE SE DEU ANTES DO TERMO FINAL. 



    MÉRITO RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A INICIAL SEJA JULGADA PROCEDENTE, A FIM DE CONDENAR O RÉU PELO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92, APLICANDO-SE AS SANÇÕES CORRESPONDENTES. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPROVAM QUE O RÉU, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR (GESTÃO 2017-2020), TERIA DEIXADO DE IMPLEMENTAR O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA MUNICIPALIDADE, PREVISTO NA LEI Nº 11.378/2008, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DA ADI 4.617/DF. ISTO SIGNIFICA QUE SUA CONDUTA SE AMOLDA NO ART. 11, CAPUT E INCISO II, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LIA – LEI Nº 8.429/92), POR TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E POR DEIXAR DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE OFÍCIO. SEGUINDO A LINHA ARGUMENTATIVA MINISTERIAL, BEM COMO AS POSIÇÕES PACIFICADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, VERIFICA-SE QUE A ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO PODE SER CONSIDERADA DOLOSA (AO MENOS, COM DOLO GENÉRICO). O RÉU, A DESPEITO DA OMISSÃO DAS GESTÕES ANTERIORES, DEVERIA TER IMPLEMENTADO O PISO SALARIAL VIGENTE DESDE 2011, MAS NÃO O FEZ, MESMO APÓS A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ATRAVÉS DE RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA (EM 2018), ENSEJANDO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA: I) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, CALCULADA EM 10 (DEZ) VEZES SOBRE O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO RÉU ENQUANTO PREFEITO MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO; II) SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS POR 3 (TRÊS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para corrigir erros materiais (eDOC 30).



    Os segundos declaratórios foram providos (eDOC 36, pp. 6-9) para reformar “a decisão Colegiada para Julgar Improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Inciso I, do CPC e do art. 17, § 11º, da Lei nº 8.429/1992”( eDOC 36).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que (eDOC 43, p. 5):



    “(...) o presente recurso extraordinário é interposto em razão de haver, nos acórdãos recorridos, violação aos arts. 5º, XL e 37, caput e § 4º, da CF, uma vez que a Corte paranaense fez retroagir as alterações promovidas na LIA pela Lei nº 14.230/2021, quanto à revogação do inciso II do artigo 11, aplicando-as ao caso concreto, para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta ímproba praticada pelo réu.”



    Ao final, conclui-se que (eDOC 43, p. 14):



    “(...) a Corte paranaense, ao rejeitar os declaratórios opostos pelo Ministério Público com fundamento na retroatividade benéfica do direito penal sancionador — aqui aplicada indiscriminadamente — e, por conseguinte, reconhecer a atipicidade superveniente do fato (rol taxativo do art. 11 da LIA), incorreu em violação aos arts. 5º, XXXVI e XL e 37, § 4º, da CF, por ofensa ao princípio da segurança jurídica – e à regra que dele decorre, de irretroatividade das leis – e por desnaturar o microssistema de tutela à probidade administrativa, tornando deficiente sua proteção integral”. 



    A Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 52).



    Em 04.12.2023, determinei a devolução do autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 1.199 da sistemática de repercussão geral (eDOC 57).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal a quo, considerado não ser o referido paradigma aplicável ao caso, devolveu o processo a esta Corte (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos do aresto proferido nos segundos embargos declaratórios (eDOC 36, p. 6-9):



    “No presente caso, verifica-se que o Acórdão deu provimento ao Apelo para reformar a sentença de improcedência da inicial, condenando o requerido (Ex-Prefeito do Município de Engenheiro Beltrão) pela prática de ato de improbidade administrativa que: i) representou ofensa ao princípio da legalidade (art. 11, caput, LIA); e que ii) deixou de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, Inciso II, LIA). Assim, foram impostas duas sanções, quais sejam, de multa civil (fixada em dez vezes sobre o valor da última remuneração percebida pelo réu na qualidade de Prefeito) e de suspensão de direitos políticos (3 anos). 



    Observe-se que antes das mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, a redação art. 11 permitia tanto a condenação “genérica” pela violação de princípios da Administração Pública (prevista no caput) quanto a condenação em condutas específicas, sendo uma delas “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício” (Inciso II). O rol previsto, portanto, era meramente exemplificativo. 



    Confira-se a redação anterior à lei supracitada:



      Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 



    Após a vigência da Lei nº 14.230/2021, o caput do art. 11 foi modificado, passando a prever um rol taxativo de atos ímprobos atentatórios dos princípios da Administração Pública,[2] de tal forma que algumas das condutas previstas anteriormente (como aquela do Inciso II) foram revogadas. 



    (...)



    Importante ressaltar que esta Relatora não ignora o fato de que, tratando-se de alteração Legislativa recente, não há consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 para os casos sentenciados sob a égide da redação anterior da Lei nº 8.429/1992. 



    No entanto, me filio à corrente expansiva, ou seja, que pressupõe a possibilidade de extensão da garantia penal de retroatividade da Lei Penal mais benéfica para as Ações de Improbidade Administrativa, por entender que esta integra o chamado “Direito Administrativo sancionador”. 



    No caso ora sob análise, o requerido foi condenado por atos ímprobos previstos no art. 11, caput e Inciso II, da LIA. Ocorre que, com a Lei nº 14.230/2021, o caput foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas) e o Inciso II foi revogado. 



    Desse modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar o réu, implicando em abolitio criminis, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, suprindo a omissão apontada para modificar o Acórdão embargado, reformando a decisão Colegiada para Julgar Improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Inciso I, do CPC e do art. 17, § 11º, da Lei nº 8.429/1992”. (grifos nossos)



     Verifico que o acórdão diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 



    A lei penal recebe especial atenção da Constituição porque as consequências previstas no preceito secundário dos tipos penais envolvem, salvo no caso do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para uso pessoal), pena privativa de liberdade, sanção típica do Direito Penal de natureza gravíssima, mesmo que possam eventualmente ser substituídas por penas restritivas de direitos ou objeto de transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal, caso presentes os pressupostos e requisitos próprios previstos na legislação infraconstitucional. Noutras palavras, como o Direito Penal trabalha com punições e consequências extremas, qualquer benefício posterior retroage, por maximizar as liberdades públicas, em especial e sobremaneira a liberdade ambulatória o direito de ir, vir e permanecer ou ficar.



    Diferente é o tratamento dado pela Constituição às violações à improbidade administrativa, quando estabelece de forma peremptória no art. 37, § 4º, em verdadeiro mandado de sanção cível e administrativa, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível . Em que, ao meu ver, a Constituição é cirúrgica ao distinguir a natureza cível da improbidade administrativa dos princípios aplicados ao Direito Penal.



    Afastada a incidência retroativa da lei mais benéfica, ante a distinção feita pelo texto constitucional da aplicação da Lei de Improbidade e da tutela penal, verifica-se que no âmbito civil a Constituição prevê:



    “Art. 5°, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”



    A aplicação das leis não-penais no tempo, também encontra previsão na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro:



    “Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”



    A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: ”a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal , silenciando quanto a leis de outra natureza.



    Em uma interpretação sistêmica-teleológica, infere-se da própria Lei de Improbidade Administrativa a sua vinculação ao ramo do direito civil latu sensu, quando prevê o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil para o seu processamento no seu art. 17, caput. São comentários do Professor Marçal Justen Filho ao referido artigo:



    “A aplicação do procedimento comum



    A ação visando o sancionamento por improbidade observará o procedimento comum previsto no CPC, com alterações adotadas na lei 8.429. A regra do art. 17 é complementada pelas previsões do art. 17-D, que serão objeto de análise nos comentários pertinentes.



    A eliminação da solução prática da ação civil pública (Lei 7.347/1985)



    A lei 14.230/2021 previu que a ação de improbidade se configura como uma ação típica. Isso significa a superação de uma prática tradicionalmente adotada de veiculação da pretensão de sancionamento por improbidade por meio da ação civil pública prevista na Lei 7.347.



    A relevância do sancionamento da improbidade para a coletividade



    A repressão à improbidade envolve a proteção de interesses públicos e coletivos. A ação judicial pertinente é um instrumento relevante para prevenir abusos e desvios e para reprimir os agentes públicos e privados que infrinjam deveres inerentes ao exercício da função pública”. (FILHO, Marçal Justen. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada. Ed. Forense, Rio de Janeiro 2021, grifei).



    É do texto constitucional que advém a legitimidade para a elaboração da legislação a regular a aplicação de sanções aos atos ímprobos, sancionamento esse que não pode ser definido como de natureza penal, nos termos do §4º do artigo 37 da Constituição Federal, até mesmo porque a própria redação do dispositivo especifica as penalidades e determina sua aplicação, independentemente da aplicação de sanções em ação penal:



    "§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível."



    Esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade. A exemplificar, cite-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.729:



    "(…)



    IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. (…)" (ADI 2797, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006, grifei)



    Mais recentemente, ao fixar a compreensão acerca da inexistência de foro privilegiado para o julgamento das ações de improbidade, esta Corte assim decidiu:



    "Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Pet 3240-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2018, grifei).



    E, ainda, no julgamento do Tema 576 da repercussão geral, assim restou assentado:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992) , que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias." (RE 976566, Rel.Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019, grifei).



    Enfatizo, portanto, que para solucionar a controvérsia ora em exame, além de considerar a natureza civil da ação de improbidade administrativa, observo que não se aplica, ao caso concreto, o Tema 1.199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrido, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Seguem os trechos da ementa do paradigma da repercussão geral, ARE 843.989-RG:



"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    (…) 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa natureza civil retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado ilegalidade qualificada pela prática de corrupção e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    (…) 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa , por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    (…) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    '1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei'." (grifei).



    Assim, entendo que, no caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da presença do elemento subjetivo dolo reconhecido pela instância inferior e levando-se em conta, ainda, a natureza civil da ação de improbidade administrativa, conforme já afirmado.



    Dessa forma, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543- A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes . 4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa , hipótese diversa da presente. 5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão" (ARE 1.327.104-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.07.2022, grifei).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbid